Tribunal: STF
Processo: ARE 1508785
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.111/17. REGULAMENTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PREVISTA EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37, XV, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 7-8):



    “(...) os Recorrentes cumpriam uma jornada de 30 horas semanais, por expressa determinação normativa (art. 1º do Decreto nº 69/95), até a entrada em vigor do decreto nº 8.111/2017, em 2018. A partir desse último ato normativo (inconstitucional), foram obrigados a laborar pelo período de 40 horas semanais, sem que houvesse, para tanto, contrapartida remuneratória proporcional ao aumento da jornada de trabalho. Logo, o valor do salário-hora sofreu evidente decréscimo, em palmar violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    É que, se a jornada de trabalho aumentar e a remuneração do servidor permanecer a mesma, sem que haja aumento proporcional de seus vencimentos, se estará diante de uma regra inconstitucional, por evidente violação ao princípio em exame. Isso tendo em vista que o servidor passará a receber menos por hora trabalhada, o que, frise-se, está acontecendo com os recorrentes (fato incontroverso).



    Não há dúvidas, assim, de que o artigo 4º do Decreto nº 8111/2017, ao ampliar a jornada de trabalho sem alterar a remuneração do servidor, violou o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 33, p. 3-6):



    “A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao Decreto Municipal nº 8.111/17, que alterou jornada de trabalho há anos praticada pelos recorrentes, fixando o expediente de trabalho das 09:00h às 18:00h (fl. 238).



    De fato, antes do advento do retrocitado ato normativo, os demandantes laboravam das 12:00h às 18:00h, por força do Decreto Municipal nº 69/95 (fl. 199).



    Não se verifica, no entanto, qualquer inconstitucionalidade na alteração. Os documentos juntados aos autos (fls. 34, 51, 65, 84, 98, 115, 129, 142, 167 e 179) demonstram que os autores foram contratados sob a égide das Leis Municipais nºs. 181/91 e 333/00, sendo que ambas estabeleciam jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.



    Importante rememorar que decreto é “ato normativo derivado (porque não cria direito novo, mas apenas estabelece normas que permitam explicitar a forma de execução da lei)” .



    Portanto, se o Decreto Municipal nº 69/95 regulamentou o trabalho em jornada inferior à legalmente prevista, assim o fez por mera liberalidade do administrador e por um determinado período de tempo, o que de modo algum significa que tenha sido afastada a imposição da jornada legalmente estabelecida. Entendimento contrário implicaria em violação direta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), e é por esse motivo que, contrariamente ao alegado nas razões recursais, não vinga a tese de violação à “segurança jurídica”.



    Também não há falar em redução salarial, tampouco em readequação vencimental, pois os demandantes foram contratados para 40 (quarenta) horas semanais e assim foram remunerados, como determinada a lei. Aliás, mesmo durante o período em que exerceram carga horária de trabalho inferior, não há notícia de que tenham sofrido redução proporcional de vencimentos.



    (…)



    O Tema 514 do STF igualmente não se aplica ao caso em comento, pois a tese fixada foi a seguinte:



    I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.



    Conforme se verifica, o caso paradigma julgado no ARE nº 660.010/PR dizia respeito à “possibilidade, ou não, de se aumentar a carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. Na espécie, já foi dito que não houve aumento de carga horária, mas simples cumprimento da jornada de trabalho prevista em lei. 



    Logo, não há qualquer inconstitucionalidade no Decreto Municipal nº 8.111/17, de modo que a sentença vergastada não merece reparo.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.402.064-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26.5.2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.338.563-AgR-Segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3.9.2021).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor. Designação para função de autoridade sanitária. Extensão da jornada de trabalho. Compensação. Interposição do recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. reexame da legislação local e do acervo probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação. 2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988 quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente